Tribunal: STF
Processo: RHC 222909
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-05
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 681.622/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público ofereceu representação contra o recorrente pela prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, 



    No dia 25 de abril de 2018, por volta das 15h, na Rua Manoel João Goulart, s/n, Bairro Cristo Redentor, próximo ao "posto de saúde" e ao "Bar do Santos", Criciúma/SC, os ora representados DIOGO DA CRUZ MORAES e JOÃO VITOR GOULART MADEIRA traziam consigo drogas para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    De acordo com o que consta, Policiais Militares realizavam rondas pelo local, conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistarem os adolescentes manuseando invólucros de plástico. Ao efetuarem a aproximação, DIOGO dispensou um desses objetos para dentro de um terreno baldio e empreendeu fuga. Abordado JOÃO VITOR, foi apreendido o celular descrito à fl. 9 e se constatou que, próximo a ele, estavam algumas pedras de crack. 



    Logo após, DIOGO retornou ao local, vestido com outra roupa e acompanhado da tia, mas, ao ser reconhecido, foi abordado. Em ato contínuo, foram apreendidas as substâncias por ele dispensadas no terreno baldio e no trajeto de fuga. 



    Somados, os entorpecentes apreendidos consistiam em 18 (dezoito) invólucros de plástico incolor, todos acondicionando fragmentos de substância em forma de pedra de coloração amarela, com massa bruta total de 5,24g (cinco gramas e vinte e quatro centigramas), que continham cocaína em sua composição, conforme Laudo Pericial n. 9202.2018.11311. 



    O Juízo da Vara da Infância e Juventude extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e no art. 45, § 2º, da Lei 12.594/2012, nos termos seguintes:



    2.1 - Da falta de interesse de agir 



    [...] 



    Dispõe o § 2º do artigo 45 da Lei n. 12.594/2012: 



    [...]



    Entende-se que se ao adolescente já foi aplicada a medida mais gravosa, inclusive por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (autos de nº 5007609-45.2020.8.24.0020), sujeita à progressão, não há sentido na aplicação de outras medidas por fatos cometidos anteriormente, até por que, da certidão de antecedentes infracionais colhe-se que a aqui analisada foi um dos primeiros atos infracionais cometidos pelo adolescente, não possuindo reprovabilidade ímpar que ensejasse sua internação. 



    [...]



    Portanto, se o adolescente já se encontra cumprindo medida socioeducativa de internação, inclusive sem atividades externas, descabe nova medida por ato infracional anterior, já que a eficácia da internação é avaliada periodicamente, e tendo como base o conjunto de circunstâncias relativas ao adolescente e aos atos por ele praticados. 



    Se constatada a eficácia do processo ressocializador buscado com a internação, tal verificação se considera de forma global e não voltada unicamente ao processo que determinou a medida de recolhimento do adolescente. 



    [...]



    Ante o exposto, DECLARO a perda do interesse de agir e, consequentemente, EXTINTA a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa em desfavor de JOAO VITOR GOULART MADEIRA, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por analogia. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, para anular a sentença, julgar procedente a representação e aplicar a medida de semiliberdade ao recorrente. Eis a ementa do acórdão:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. SENTENÇA QUE, RECONHECENDO A PERDA DO INTERESSE DE AGIR, EXTINGUIU A REPRESENTAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A APURAÇÃO DE FATOS PRETÉRITOS, BEM ASSIM A APLICAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. EVENTUAL EXTINÇÃO OU UNIFICAÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO JÁ APLICADA OU PROGRESSÃO PARA OUTRA MAIS BENÉFICA. SENTENÇA REFORMADA. 



    [...] NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, O ART. 45, DA LEI N. 12.594/2012 NÃO OBSTA A APURAÇÃO DE OUTROS ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS PELO ADOLESCENTE, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, APRECIAR A POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS. [...] (AGRG NO HC 552.487/SC, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, JULGADO EM 16/06/2020, DJE 01/09/2020). 



    O ART. 45, § 2º, DA LEI N. 12.594/2012 VEDA A APLICAÇÃO DE NOVA MEDIDA DE INTERNAÇÃO, POR ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS, NOS CASOS EM QUE O ADOLESCENTE TENHA CUMPRIDO INTEGRALMENTE UMA MEDIDA DE INTERNAÇÃO IMPOSTA NOUTROS AUTOS OU, APÓS SUA FIXAÇÃO, TENHA SIDO TRANSFERIDO PARA OUTRA DE NATUREZA MAIS BRANDA. NÃO IMPEDE, TODAVIA, A APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DAQUELA. (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000035- 63.2018.8.24.0008, DE BLUMENAU, REL. PAULO ROBERTO SARTORATO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 23-04-2020). 



    MÉRITO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. "[...] SE A AÇÃO PENAL ESTÁ EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO, ESPECIALMENTE PORQUE JÁ REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES, O TRIBUNAL ESTADUAL, AO AFASTAR NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA, PODE PASSAR AO EXAME DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, APLICANDO-SE AO PROCESSO PENAL A TEORIA DA CAUSA MADURA. [...]" (AGRG NO ARESP 1546583/SP, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 17/12/2019, DJE 03/02/2020). 



    AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ENTORPECENTES APREENDIDOS PRÓXIMO DE ONDE ESTAVA O ADOLESCENTE. RELATO DOS MILITARES DE QUE O LOCAL ONDE REALIZADA A APREENSÃO É CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILEGAL E DE QUE O MENOR DEDICAVA-SE AO ILÍCITO COMÉRCIO. MENCIONADA CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE. ADEMAIS, ADOLESCENTE QUE MENCIONOU JÁ TER REALIZADO O COMÉRCIO ESPÚRIO, A DESPEITO DE ADUZIR TER PARADO POR CONTA PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE SERIA PARA USO PRÓPRIO QUE PERDE FORÇA ANTE OS DIZERES DE QUE UTILIZAVA "MACONHA", SUBSTÂNCIA DIVERSA DAQUELA APREENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 



    APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE APENAS UM PROCEDIMENTO PRETÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS QUE, A DESPEITO DE SUA EXTENSÃO, RETRATA FATOS POSTERIORES AO AQUI APURADO. FEITOS INAPTOS, IN CASU, À CONFIGURAÇÃO DE REITERAÇÃO EM DELITOS GRAVES. INFORMAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE POSSUIRIA LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA, ALIADA AO DESCUMPRIMENTO DE BENESSE CONCEDIDA NESTE PROCEDIMENTO QUE RECOMENDAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos nos autos para isso. Precedentes.



    2. No caso, a causa estava pronta para julgamento, porque a instrução estava encerrada e as partes tinham apresentado alegações finais. Desse modo, não se constata nenhuma ilegalidade na imediata análise do mérito da acusação pelo Tribunal de origem, após afastada a extinção de processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública alega, em síntese, a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cataria. Enfatiza a inaplicabilidade da teoria da causa madura, que resultou na imposição da medida socioeducativa de semiliberdade ao recorrente. Aponta que o Paciente foi tolhido de seu direito ao duplo grau de jurisdição, garantia implícita na Constituição Federal e explícita na Convenção Americana de Direitos Humanos. 



    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade decorrente da violação do duplo grau de jurisdição, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que seja prolatada sentença.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 198 da Lei 8.069/1990, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil. 



    Dentre as normas que disciplinam o julgamento da Apelação, há a regra constante do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, a que se denomina “teoria da causa madura”, a qual permite ao tribunal reformar a sentença terminativa e solucionar desde logo o mérito do processo, sem necessidade de determinar a remessa dos autos à instância a quo, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual.



    Para aplicação de tal regra processual, no entanto, é imprescindível a plena observância das garantias constitucionais, sobretudo do princípio do devido processo legal.



    A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta Libertatum de 1215, de vital importância no direito anglo-saxão. Igualmente, o art. XI, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem garante que: 



    “todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”. 



    O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado por juiz competente, aos recursos, à decisão imutável). 



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV). 



    No Direito da Infância e Juventude, o referido princípio está previsto no art. 110 da Lei 8.069/1990, cuja redação prevê que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Logo, quando da apuração da prática de ato infracional, o devido processo legal deve ser observado, não apenas em decorrência do mandamento constitucional, mas, também, sob a ótica da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e como pessoas em desenvolvimento. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE, As garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa também lhe são asseguradas, e com maior razão, enquanto pessoas com personalidade ainda em formação (RHC 81035, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 11/10/2001).



    Assentadas tais premissas, tem-se que, no caso concreto, o Juízo da Infância e Juventude determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 45, §2º, da Lei 12.594/2012, que estabelece: 



    § 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 



    Decidiu o Juízo de primeira instância: se o adolescente já se encontra cumprindo medida socioeducativa de internação, inclusive sem atividades externas, descabe nova medida por ato infracional anterior.



    Em recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina anulou a sentença que extinguiu a ação, ao argumento de que não há impeditivo para apuração de ato infracional pela simples aplicação da medida de internação em outro procedimento. Em seguida, enfrentou o mérito da representação e julgou-a procedente, aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade. 



    Bem se percebe que, na espécie, a ampla devolutividade da matéria fática à instância superior, admitida apenas no âmbito das instâncias ordinárias, não foi garantida ao recorrente, tendo em vista que sua condenação seu deu, de forma originária, pela Corte estadual, sem análise, portanto, do mérito da imputação pelo Juízo de primeira instância. Embora seja possível impugnar o acórdão condenatório mediante recursos especial e extraordinário, a cognoscibilidade de tais meios de impugnação, como se sabe, é restrita a questões de direito. 



    Em abono a esse entendimento, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    19. Independentemente do acerto ou desacerto da procedência da representação e da imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, é indiscutível que houve nítida supressão do direito ao duplo grau de jurisdição, na medida em que o recorrente não teve a oportunidade de se insurgir contra a condenação.



    20. Não se desconhece que o recorrente ainda poderia valer-se dos recursos especial ou extraordinário para rever a decisão da Corte Estadual. Todavia, a recorribilidade extraordinária é diversa da recorribilidade ordinária [...].



    21. Não se desconhece, também, que essa Suprema Corte já afirmou que o duplo grau de jurisdição não configura direito absoluto. No entanto, a sua exclusão somente é possível em situações excepcionais e com respaldo expresso da Constituição. 



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que a Constituição Federal consagra como regra a importância de os julgamentos ocorrerem, ordinariamente, em duas instâncias. A primeira, monocrática e a segunda, colegiada. Esse tradicional sistema judiciário brasileiro prevê a existência de juízos e tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares como garantia de segurança jurídica e diminuição da possibilidade de erros judiciários. Portanto, o importante princípio do duplo grau de jurisdição é indicado por nosso texto constitucional, sem, contudo, ser taxativamente obrigatório (Direito Constitucional 38. ed. - São Paulo: Atlas, 2022. p. 107). 



    Menciona a Constituição Federal a existência de juízes e tribunais, bem como prevê a existência de alguns recursos (ordinários, constitucionais, especial, extraordinário), porém, não estabelece a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, há competências originárias em que não haverá o chamado duplo grau de jurisdição, por exemplo, nas ações de competência originária dos Tribunais. Como observa NELSON NERY JUNIOR, 



    “as constituições que se lhe seguiram (à de 1824), limitaram-se a apenas mencionar a existência de tribunais, conferindo-lhes competência recursal. Implicitamente, portanto, havia previsão para a existência do recurso. Mas, frise-se, não garantia absoluta ao duplo grau de jurisdição” (Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 152).



    Nesse contexto, embora o duplo grau de jurisdição não seja um princípio absoluto, não se afigura razoável que referida garantia constitucional seja mitigada em favor de uma suposta celeridade na conclusão do processo de apuração de ato infracional em prejuízo do adolescente, mormente quando essa mitigação é realizada com fundamento em norma do Processo Civil. Conforme bem destacado pela PGR, 



    26. Neste caso, o respaldo jurídico invocado pelo Tribunal de Justiça para julgar o processo criminal sem que tenha havido decisão de mérito do juízo de primeiro grau é o art. 1.013 do CPC, que, em seu § 3º, permite que o Tribunal julgue desde logo o mérito da causa quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.



    27. Ocorre que essa norma foi editada com vistas ao processo civil que, em regra, tem por objeto direitos disponíveis. Tratando-se de processo penal, a vedação ao julgamento imediato advém da própria Constituição que, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, consagra o devido processo legal como direito do acusado (inciso LIV), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, com os meio e recursos a ela inerentes (inciso LV). 



    Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação 0004763-14.2018.8.24.0020), na parte em que procedeu ao julgamento do mérito da representação, de modo a determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos de Criciúma/SC para que julgue o mérito da ação. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente